Tribunal: TJMT
Processo: 1023369-52.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023369-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal, Alienação Fiduciária, Defeito, nulidade ou anulação, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), FRANCISCO DOS SANTOS SILVA - CPF: 011.723.723-06 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Negativação e protesto decorrentes de contrato
supostamente
fraudulento. Ausência de probabilidade do direito e perigo de dano irreparável. Recurso não provido.

Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência nos autos de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c inexistência de débito, danos morais e pedido de tutela provisória. A parte agravante sustenta ter sido vítima de fraude na contratação de financiamento de veículo, ocorrida em 2007, com uso indevido de seus documentos pessoais, e requer a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, a suspensão do protesto em cartório e a abstenção de cobranças com base no referido contrato.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito alegado e o
perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, com vistas à suspensão dos efeitos de negativação e protesto decorrentes de suposto contrato fraudulento.

III.
Razões de decidir

3.
A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

4.
O boletim de ocorrência relatando extravio de documentos, a divergência de assinaturas e a negativa de vínculo com o veículo não constituem, por si sós, elementos robustos capazes de demonstrar a verossimilhança das alegações em sede de cognição sumária.

5.
A controvérsia demanda dilação probatória e análise aprofundada, sendo incabível a antecipação dos efeitos pretendidos.

6.
A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência dominante sobre o tema, inexistindo ilegalidade ou abuso que justifique sua reforma em sede recursal.

IV.
Dispositivo

7.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CTN, art. 151, II e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1809674/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 15.08.2019; TJMT, N.U 1000492-55.2024.8.11.0000,
Relª
. Desª. Maria
Aparecida F. Fago, j. 30.07.2024; TJMT, N.U 1027062-78.2024.8.11.0000,
Relª
. Desª.
Vandymara
G. R. P.
Zanolo
, j. 21.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

com
pedido de efeito ativo, interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Inexistência de Débito, Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência n. 1032110-26.2023.8.11.0041, por entender ausentes os requisitos legais para concessão da medida.

Em suas razões recursais, o agravante alega que foi vítima de fraude na contratação de financiamento de veículo junto ao Banco Pan S.A., ocorrido no ano de 2007, utilizando-se indevidamente de seus dados pessoais. Sustenta que jamais contratou o referido financiamento e que, à época, teve seus documentos extraviados, o que foi objeto de boletim de ocorrência devidamente registrado.

Afirma que a assinatura aposta no contrato apresentado pela instituição financeira não corresponde à sua, fato que ficou evidenciado após a obtenção do referido instrumento em ação de exibição de documentos. Destaca, ainda, que seu nome foi indevidamente negativado nos cadastros de inadimplentes e protestado em cartório em decorrência da
suposta dívida,
gerando
sérios prejuízos, inclusive de ordem moral e psicológica.

Defende que a decisão agravada desconsiderou provas relevantes constantes nos autos, especialmente os indícios de falsidade documental e a ausência de elementos que confirmem a contratação. Ressalta que o juízo de origem reconheceu a dificuldade de o autor produzir prova negativa e, por isso, determinou a inversão do ônus da prova, incumbindo ao DETRAN-MT a apresentação do processo administrativo referente ao registro do veículo.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão de efeito ativo ao presente agravo, com o deferimento da tutela recursal para que seja determinada a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, a suspensão dos efeitos do protesto lavrado em cartório e a abstenção da instituição financeira de promover cobranças com fundamento no contrato impugnado, e ao final, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada. (Id 299851858).

O pedido de
antecipação da tutela recursal

foi indeferido
(Id
300093861
).

A contraminuta apresentada pelo Banco Pan, sustenta que a decisão agravada deve ser mantida, pois a parte autora não comprovou a alegada hipossuficiência. Ao final, requer o não conhecimento ou, subsidiariamente, o não provimento do agravo.

(Id
304661398
).

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça defendendo a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

(Id
314785393
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve limitar-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A controvérsia reside na possibilidade de concessão de tutela de urgência nos autos que visam declarar a nulidade de negócio jurídico supostamente firmado por meio fraudulento, reconhecer a inexistência de débito e afastar os efeitos da negativação e do protesto decorrentes do contrato de financiamento questionado.

De acordo com o processo de origem, verifico que o agravante ajuizou ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c inexistência de débito e danos morais, visando à exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, à suspensão do protesto em cartório e à abstenção de cobranças fundadas em contrato que afirma jamais ter celebrado, ao argumento de que foi vítima de fraude na utilização de seus documentos pessoais.

O juízo de origem, ao decidir, indeferiu o pedido de tutela de urgência por entender que os documentos apresentados não eram suficientes para demonstrar, em cognição sumária, a verossimilhança das alegações, destacando, contudo, a dificuldade de o autor produzir prova negativa e, por isso, determinou a inversão do ônus da prova, incumbindo ao DETRAN/MT a juntada do processo administrativo que originou o registro do veículo.

Contra essa decisão, recorre o agravante, alegando que o boletim de ocorrência noticiando a perda de seus documentos, a divergência de assinaturas e a ausência de vínculo com o veículo seriam elementos suficientes para evidenciar a probabilidade do direito, além de sustentar que a manutenção da negativação e do protesto lhe acarreta danos graves.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

Sobre
o assu
nto,
sabe-se que
o
artigo 151 do Código Tributário Nacional dispõe acerca da possibilidade da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Confira-se:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I -
moratória
;

II -
o
depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV -
a
concessão de medida liminar em mandado de segurança
.

V –
a
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI –
o
parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela
consequentes
”.
(D
estaquei).

Como se vê, as modalidades de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários apresentadas no citado dispositivo legal são distintas e independentes.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO.
[...] 2. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro.
Precedentes:
AgInt
no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
19/5/2017;
AgRg
no
AREsp
449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
30/10/2014; e
AgRg
no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma,
DJe
9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”.
(STJ
- REsp 1809674/MG, Rel. Min.
H
erman Benjamin
,
T2
, 15
.
8
.2019
)
.
(
D
estaquei).

Nessa mesma linha tem decidido esta Corte de Justiça, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA PELO
JUÍZO
A QUO
– SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ART. 151, INC. IV, DO CTN – HIPÓTESES INDEPENDENTES – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no artigo 151, do Código Tributário Nacional são independentes, de modo que a concessão de tutela de urgência (art. 151, IV, do CTN) não está condicionada ao depósito do montante integral e em dinheiro (art. 151, II, do CTN).

2. Dessa forma, diante da ausência dos requisitos necessários para a concessão da liminar, a manutenção da decisão contestada é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e não provido, decisão mantida”.

(N.U 1000492-55.2024.8.11.0000, C
âmaras Isoladas Cíveis de Direito Público
,
Rel
ª
. Desª.
M aria A parecida F erreira F ago
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
30
.
7
.2024
)
.

No entanto, a suspensão do crédito tr
ibutário nos termos do inciso “
V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional somente é possível se ficar demonstrada a presença dos requisitos necessários para a concessão
da liminar, quais
sejam, probabilidade
do direito vindicado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O Professor Eduardo de Moraes Sabbag,
no
Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1074-1075, ensina da seguinte maneira:

“A liminar em mandado de segurança sempre existiu como causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário (...) constando do inciso IV do artigo 151 do CTN. (...) Para tanto, o magistrado deverá verificar se estão presentes os pressupostos autorizativos dessa providência inaugural, a fim de que bem prolate a decisão interlocutória respectiva, em consonância com o inciso III do artigo 7º da Lei n.º 12.016/2009, quais sejam:

-
relevante
fundamento do pedido, também conhecido pela expressão latina
fumus boni iuris
; e

-
ineficácia
da medida, caso não seja deferida de imediato, também intitulada
periculum in mora
. (...)”.

No presente caso, a análise dos elementos apresentados não permite concluir pela presença dos pressupostos exigidos, uma vez que o boletim de ocorrência noticiando a perda de documentos, a alegada divergência de assinaturas e a negativa de vínculo com o veículo, embora indiquem possível irregularidade, ainda não se mostram suficientes para
sustentar um juízo provisório seguro acerca da probabilidade do direito alegado.

Não se desconhece que a inscrição em cadastros de inadimplentes e o protesto em cartório são medidas que podem causar restrições ao agravante
.

Todavia, no caso concreto,
observo que
tais medidas perduram desde
2017
, sem que o agravante tenha demonstrado qualquer situação concreta de risco de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento do mérito da ação de origem.

Além disso,
trata-se de matéria que exige produção de provas técnicas e análise aprofundada dos documentos questionados, de modo que a medida postulada não se revela adequada em sede de cognição sumária.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE DÉBITOS DE IPVA, MULTAS E PONTOS NA CNH. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM COMUNICADO DE VENDA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, objetivando excluir o nome do agravante de débitos de IPVA, multas e pontos na CNH relacionados a veículo que alega não possuir, bem como retirar registros nos órgãos de proteção ao crédito e cartórios de protesto.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno de:

(i) verificar se os documentos apresentados pelo agravante demonstram a probabilidade do direito quanto à alegação de fraude no comunicado de venda do veículo registrado em seu nome; e

(
ii
) analisar se o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação justifica a concessão da tutela de urgência antes da conclusão da instrução processual.

III. Razões de decidir

3. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. Na hipótese, não há elementos suficientes para demonstrar, de forma clara, que o comunicado de venda do veículo em nome do agravante foi fraudulento, sendo imprescindível o contraditório e a produção de provas na ação principal.

5. O extrato do SCPC revela a negativação do nome do agravante desde 2021; e não houve o apontamento de nenhuma situação concreta de risco de dano irreparável que não possa aguardar o julgamento do mérito da ação de origem.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A concessão de tutela de urgência depende da demonstração de probabilidade do direito e de perigo de dano irreparável, requisitos que não se mostram presentes quando a controvérsia exige dilação probatória para comprovação do fato constitutivo do direito alegado."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, II e V; CPC, art. 300.
”
(N.U 1027062-78.2024.8.11.0000,
Relª
. Desª.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.12.2024). (Destaquei).

Portanto, ao menos nessa análise superficial, cabível em sede de agravo de instrumento, não vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento e mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025